Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
1. As alegações trazidas pelo Recorrente/executado, ao dizer respeito a impossibilidade de se descontar as parcelas quitadas pelos exequentes, bem como sobre o valor do imóvel a ser considerado, já estão acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão, porquanto já decididas na ação de conhecimento, em sentença transitada em julgado, bem como em decisão anterior proferida no cumprimento de sentença, contra a qual não foi interposto recurso.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.